Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VEÍCULO. INAÇÃO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO ALIENANTE. CONTRIBUIÇÃO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos previsto no Art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, começa a fluir da ciência inequívoca do fato danoso (Princípio da Actio Nata), o que se deu no final do ano de 2020. Ajuizada a ação no mês de abril do ano de 2023, rejeita-se a alegação de prescrição.
2. A inação do adquirente quanto à transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como das multas e débitos tributários, o que ocasionou a inscrição dos débitos incidentes sobre o bem em Dívida Ativa em nome do antigo proprietário, não enseja dano moral passível de indenização se a parte alienante não cumpriu seu dever legal de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente (Art. 134 do CTB).
3. A contribuição do antigo proprietário do veículo para a ocorrência do evento danoso afasta a indenização por dano moral.
4. Recurso parcialmente provido.